Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C art. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, VII DO CPP. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Embora os depoimentos de policiais gozem de presunção de veracidade e legitimidade, eles devem ser harmônicos e coesos, além de serem confirmados por outros elementos de prova colacionados aos autos, a fim de sustentar um decreto condenatório.
2. . Apesar do reconhecimento por foto em delegacia pelo suposto usuário e comprador das drogas, detido na ocasião, trata-se de elemento somente presente no inquérito policial. O mesmo se diga quanto ao seu depoimento prestado à autoridade policial, que não foi submetido ao contraditório e ampla defesa na fase judicial.
3. Dispõe o CPP que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do CPP).
4. Assim, não há elementos nos autos aptos a sustentar condenação do apelado na conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/06, devendo ser mantida a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e em apreço ao princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e não provido.